Tribunal: TJBA
Processo: 2000143-79.2026.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000143-79.2026.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DIOGO PABLLO RIBEIRO BATISTA Advogado(s): WARLEY SANTOS GONCALVES, ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por sanção pecuniária, fixada em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mantendo-se a obrigação originária com adequação de dias e horários para cumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da prestação de serviços à comunidade por sanção pecuniária no curso da execução de ANPP, diante de alegada incompatibilidade com a atividade laboral do agravante. III. Razões de decidir 3. O ANPP possui natureza de negócio jurídico processual, com força vinculante após homologação judicial, devendo ser cumprido nos termos pactuados, sob pena de esvaziamento da finalidade da justiça consensual. 4. A alteração das condições do acordo não constitui direito subjetivo do apenado, sendo admitida apenas a modificação do modo de cumprimento da sanção, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, e não sua substituição por outra modalidade. 5. A prestação de serviços à comunidade possui caráter pedagógico e ressocializador distinto da sanção pecuniária, não sendo possível sua conversão por mera conveniência pessoal. 6. Inexistência de comprovação idônea da alegada incompatibilidade laboral, especialmente diante de inconsistências documentais quanto ao vínculo de trabalho do agravante. 7. Adequação realizada pelo juízo de origem, fixando cumprimento em um único dia semanal, mostra-se suficiente e proporcional para compatibilizar a sanção com eventual atividade profissional. 8. Descumprimento parcial das condições pactuadas evidencia ausência de boa-fé do agravante, não sendo cabível premiar a desídia com a substituição pretendida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento das condições estabelecidas em Acordo de Não Persecução Penal deve observar fielmente o pactuado, não sendo possível sua alteração unilateral pelo beneficiário. 2. A prestação de serviços à comunidade não pode ser substituída por sanção pecuniária sem demonstração de impossibilidade absoluta e superveniente, cabendo apenas a adequação do modo de cumprimento pelo juízo da execução.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; LEP, arts. 148 e 197. Jurisprudência relevante citada: n/a. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000143-79.2026.8.05.0146, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/Ba, sendo Agravante Diogo Pabllo Ribeiro Batista e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Eminentes Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto.